Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719121-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 67387221, a recorrida S MARA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS TLDA requer a dilação do prazo para regularizar a representação processual. Fica neste ato intimada a recorrida a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, podendo, ainda, regularizar a representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007